Tribunal: STF
Processo: HC 272296
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO EM HABES CORPUS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO
PELA QUAL APONTADA DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO, NÃO SUPRIDA NA PETIÇÃO. NADA A PROVER

Relatório
1. Em 18.5.2026, não se conheceu do presente habeas corpus, impetrado, em 15.5.2026, por Ronald Amaral Júnior, em benefício de Francisco de Assis Batista de Farias e Viviani Chaves Benetti de Farias, apontando-se como ato coator “decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do agravo em recurso especial de
nº 3.136.116” (doc. 1).

Consignou-se, então, não terem sido juntadas na impetração quaisquer decisões judiciais ou documentos. Anotou-se que as peças ausentes, em especial a íntegra da decisão impugnada, são essenciais à compreensão da controvérsia e à demonstração de ser da competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar o pedido, determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).  

2. Em 20.5.2026, o impetrante reconhece o equívoco e requer a reconsideração do julgado, solicitando prazo para a juntada de eventuais documentos e decisões. Tem-se na Petição/STF n. 67.023/2026:

“Não há a menor dúvida quanto à falha do infra assinado, o quê acarretou o indeferimento do presente habeas corpus.    
Na verdade, por estar mais familiarizado com o sistema eletrônico do TJMG, quando se impetra o HC, o próprio  sistema puxa o processo de origem.
Na prática, não tem o infra-assinado, embora com 36 anos de advocacia, muita experiência aqui no STF, daí acreditou que o
próprio sistema dessa ALTA CORTE de igual forma carregaria,  automaticamente, o processo de origem.    
Só tenho a pedir desculpas a V. Exa.  
Contudo, para que os pacientes não sejam  prejudicados, requer a V. Exa. a reconsideração da decisão, oportunizando que em até
10 dias, as peças sejam anexadas para o exame detalhado do presente HC” (doc. 5). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. Como mencionado na decisão pela qual não conhecida a impetração, como também reconhece o impetrante, a ausência das peças essenciais inviabiliza o exame da pretensão, ou mesmo o reconhecimento da competência deste Supremo Federal para processar e julgar o habeas corpus.

4. Mesmo que o justificado equívoco na instrução do pedido não desabone a atuação do impetrante,tampouco enseja ao acolhimento do pedido de reconsideração de decisão corretamente proferida, na linha dos precedentes deste Supremo Tribunal sobre o tema, especialmente quando não prontamente suprida a deficiência do pedido, com a juntadas das peças indispensáveis.

5. Também não se comprova prejuízo aos pacientes nem necessidade de assinalar-se prazo para dar-se oportunidade para a regularização processual. Não conhecido o habeas corpus, não tendo ocorrido o exame de mérito do pedido, nada impede o ajuizamento de nova impetração, desde que instruída com a decisão impugnada e todos os outros documentos essenciais ao exame do alegado constrangimento ilegal, além de preenchidos demais pressupostos inerentes àquela ação constitucional.  

6. Ante o exposto, nada a prover.

À Secretaria Judiciária para providenciar a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento desta impetração.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora